Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-56.2020.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa e internet - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais - Demanda de consumidoras, pessoas naturais, em face de operadora - Sentença de parcial procedência – Recurso das autoras - Parcial reforma do julgado para modificar o critério de distribuição dos ônus de sucumbência –

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa e internet - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais - Demanda de consumidoras, pessoas naturais, em face de operadora - Sentença de parcial procedência – Recurso das autoras - Parcial reforma do julgado para modificar o critério de distribuição dos ônus de sucumbência – Cabimento – Autoras que eram contratantes dos serviços conjugados e, depois de pedirem o cancelamento do serviço de internet, tiveram sua linha telefônica fixa também cancelada - Dano moral não evidenciado – Linha telefônica fixa indisponível por 12 dias – Mero aborrecimento do cotidiano – Maior decaimento da ré, a qual deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.

Apelo das autoras parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000218-56.2020.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que são apelantes
ENCARNACION
MOYA
RODRIGUES
e
ENCARNACION
RODRIGUES
HERNANDEZ, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencida a 3a Juíza, que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.156
Apelação no 1000218-56.2020.8.26.0601
Comarca: Socorro
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelantes: Encarnación Moya Rodrigues e outra
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
t
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia fixa e internet - Ação
de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de
inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais -
Demanda de consumidoras, pessoas naturais, em face de
operadora - Sentença de parcial procedência
Recurso das
autoras - Parcial reforma do julgado para modificar o critério de
distribuição dos ônus de sucumbência
Cabimento
Autoras
que eram contratantes dos serviços conjugados e, depois de
pedirem o cancelamento do serviço de internet, tiveram sua linha
telefônica fixa também cancelada - Dano moral não evidenciado
Linha telefônica fixa indisponível por 12 dias
Mero
aborrecimento do cotidiano
Maior decaimento da ré, a qual
deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.
Apelo das autoras parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de
inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais, proposta por
Encarnación Moya Rodrigues e Encarnación Rodrigues Hernandez em
face de “Telefônica Brasil S/A”, onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes as pretensões deduzidas para condenar a ré a
providenciar o restabelecimento da linha telefônica e declarar indevida a
taxa cobrada na fatura das requerentes, denominada "taxa de habilitação",
no valor de R$ 111,94. Condenou as autoras em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da causa atualizado fls. 142/145 e 155.
Aduzem as autoras que a sentença carece de parcial reforma
à argumentação, em apertada síntese, de que fazem jus à indenização por
danos morais, haja vista a falha de conduta da empresa ré, o que acarretou
a indisponibilidade da linha telefônica por vários dias. Acrescem que,
ademais, a concessionária deve ser condenada integralmente no pagamento
dos ônus de sucumbência, haja vista o preponderante decaimento fls.
159/173.
Contrarrazões às fls. 190/197, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada à alegação de que em 07.02.2020
realizaram contato com a ré para cancelamento do serviço de internet,
sendo que pretendiam a continuidade do serviço de telefonia.
Informam que a requerida atendeu ao pleito, porém, de
forma equivocada, realizou o cancelamento dos dois serviços (telefonia e
internet) em 08.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentaram que são pessoas idosas e que a segunda
requerente, Encarnación Rodriguez Hernandez, precisa da linha telefônica
para falar com os filhos em eventual emergência.
Requereram, dessa forma, concessão da tutela de urgência
para que a requerida reestabelecesse os serviços de telefonia, bem como
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00.
O serviço de telefonia foi reativado em 19.02.2020.
Em contestação, a ré alegou que o serviço prestado na
residência fazia parte de um combo contendo serviço de telefonia e
internet, adquirido através de oferta conjunta. Referiu que, com o
cancelamento do combo, a linha telefônica passaria a ser fornecida sob a
égide de um novo contrato de prestação de serviços, situação informada às
solicitantes por ocasião do cancelamento. Rechaçou, assim, o pedido de
indenização por danos morais.
Resta incontroverso que a linha telefônica fixa que serve às
autoras restou indisponibilizada por 12 (doze) dias.
No entanto, não constato hipótese de prejuízo moral
indenizável.
Cumpre registrar que as autoras sequer são as titulares da
linha telefônica, registrada em nome de Neuza Roza Rodriguez, a qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provavelmente, foi a autora do pedido de cancelamento do serviço de
internet.
As faturas acostadas às fls. 30/36 revelam que a utilização
do serviço de telefonia fixa era moderada, o que é comum nos dias atuais,
haja vista que a comunicação por dispositivos móveis se tornou muito mais
prática e atrativa.
Ademais, a coautora Encarnación Rodriguez Hernandez
conta com o serviço de cuidadora de idosos (fls. 167), o que certamente
minimizou o risco de problemas de comunicação com terceiros em razão
da indisponibilidade da linha de telefonia fixa.
Assim,
tenho
que
os
dissabores
enfrentados
não
extrapolaram ao mero aborrecimento, não havendo, assim, que ser
indenizados.
De outro lado, verifico que o decaimento da ré foi
preponderante, devendo ficar a seu cargo o pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, ora fixados
por equidade em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso das
autoras, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30661
Apelação Cível no 1000218-56.2020.8.26.0601
Comarca: Socorro
Apelantes: Encarnacion Moya Rodrigues e Encarnacion Rodrigues
Hernandez
Apelado: TELEFÔNICA BRASIL S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso das autoras comportava acolhimento integral.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pelas apelantes que foram
privadas da utilização do serviço de telefonia utilizado principalmente para comunicação
de uma das autoras que é idosa (87 anos) e se encontra acamada, que por muitas vezes
o utiliza em situação de emergência.
Ademais, importante lembrar que o serviço de telefonia em tempos atuais
possuía caráter essencial, assim, independentemente do fato das autoras serem ou não
as titulares do registro do serviço, são as pessoas que efetivamente se utilizam dele e a
privação deste caracteriza, de certo, não apenas mero aborrecimento, mas certamente
dano na seara moral.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como dito, evidente o dano moral suportado
pelas autoras que foram privadas da utilização do serviço de telefonia por 12
(doze), serviço esse que se mostra essencial nos tempos atuais, mormente quando
uma delas é pessoa idosa e se utilizava dele em casos de emergência médica.
Desse modo, levando em consideração as peculiaridades do caso, assim
como o caráter preventivo/punitivo do dano moral, fixo a indenização pelos danos morais
sofridos em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 50% para cada
uma das autoras. Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da
data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), sendo 50% para cada uma das autoras, salientando que referida quantia
deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos
termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Por consequência, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13BF0E54
7
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13C038C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000218-56.2020.8.26.0601 e o código de confirmação da tabela acima.